Tribunal: TCU
Processo: 011.826/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2284/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento de determinações proferidas no processo de contas anuais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/Administração Regional no Maranhão (Senac-MA), relativo ao exercício de 2013 (TC- Processo 029.990/2014-9 ). Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 2236/2016-TCU-Primeira Câmara , determinou ao Senac-MA que apurasse eventuais prejuízos apontados pelo Controle Interno em certames promovidos pela entidade; Considerando que, após a realização de diligências, o Senac-MA justificou adequadamente cada um dos itens e demonstrou que adotou as providências pertinentes com vistas a afastar os supostos prejuízos; e Considerando a análise promovida pela SecexTrabalho, que concluiu pelo cumprimento das determinações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 243, todos do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 1.7.1.1 a 1.7.1.4 do Acórdão 2236/2016-TCU-Primeira Câmara ; b) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica (peça 32), ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/Administração Regional no Maranhão (Senac-MA); c) apensar os presentes autos ao processo originário, TC Processo 029.990/2014-9 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 011.826/2016-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União 1.2. Órgão/Entidade/Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/Administração Regional no Maranhão (Senac-MA) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: Antônio Perito de Sousa Teixeira Netto (OAB/DF 21.359), Ciro Rafael Santos Lindoso (OAB/MA 9.354) e outros